Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008807-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0002-65 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRENTE), L. O. F. S. LTDA - CNPJ: 45.222.450/0001-67 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008807-06.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1008807-06.2023.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
L. O. F. S. Ltda, Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda e Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de valores decorrentes de serviços médicos prestados em hospital público, reconhecendo a responsabilidade principal de empresa contratada e, de forma subsidiária, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT pode ser responsabilizado, de forma subsidiária, por valores devidos a título de serviços médicos prestados por empresa subcontratada em unidade hospitalar sob sua gestão, por meio de empresa pública vinculada à sua administração indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de prova da prestação de serviços não foi arguida em sede de contestação, constituindo inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.

4.

O Município de Cuiabá-MT detém responsabilidade pela gestão dos serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme artigo 18 da Lei n.o 8.080/1990.

5.

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública, pessoa jurídica de direito privado vinculada ao município, possui seu capital integralmente subscrito e integralizado pela municipalidade, conforme Lei Municipal n.o 5.723/2013 e seu estatuto social.

6.

O vínculo entre a empresa pública gestora e o ente federado impõe ao Município de Cuiabá-MT responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde contratados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É legítima a responsabilização subsidiária do Município por obrigações contraídas por empresa pública vinculada à sua administração indireta, em decorrência da prestação de serviços de saúde pública, quando evidenciado o vínculo jurídico e funcional com o ente municipal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei n.o 8.080/1990, artigo 18; Lei Municipal n.o 5.723/2013.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0035001-81.2016.8.11.0041, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1023224-32.2021.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008807-06.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1008807-06.2023.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
L. O. F. S. Ltda, Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda e Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 270164400): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a 1a requerida (HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES S.A.) a pagar à parte autora, como responsável principal, o valor atualizado de R$ 45.773,76 (quarenta e cinco mil e setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), referente aos serviços médicos prestados durante os meses de novembro e dezembro de 2022 e, de forma subsidiária, os requeridos EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PUBLICA e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Recurso Inominado (Id. 270164401):
o município recorrente defende a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que, segundo entende, eles foram praticados pela empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares S.A. e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que possui autonomia financeira e de gestão, requerendo seja reconhecida a ausência de responsabilização do município no caso. Ademais, alega que não foi comprovada a prestação de serviço cobrada na petição inicial, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
do autor
(Id. 270164403
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Empresa Cuiabana de Saúde Pública e de Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares S.A.:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008807-06.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1008807-06.2023.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
L. O. F. S. Ltda, Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda e Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença proferida na presente
Ação de Cobrança
proposta por L. O. F. S. Ltda em face do m
unicípio

recorrente, da
Empresa Cuiabana de Saúde Pública e de Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda
.

Da narrativa dos fatos e da documentação apresentada pela autora recorrida, extrai-se, em síntese, que esta

objetiva o recebimento do valor de R$ 45.773,76 (quarenta e cinco mil e setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), referente aos serviços médicos prestados durante os meses de novembro e dezembro de 2022, no Hospital Municipal de Cuiabá-MT (HMC), tendo como responsável principal a empresa
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda
e, como responsáveis subsidiários, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública e o Município de Cuiabá-MT.

Com a inicial, apresentou os contratos firmados entre as partes e as notas fiscais dos serviços prestados e não pagos.

Diante da sentença de parcial procedência, insurge-se o Município de Cuiabá-MT, defendendo, preliminarmente, a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que, segundo entende, foram praticados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública e por
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda
, devendo ser somente elas responsabilizadas.

No mérito, defende que não houve comprovação da prestação de serviço relatada na inicial, pugnando pela improcedência da demanda.

Pois bem. Inicialmente, consigne-se que a alegação de não comprovação da prestação de serviço
objeto da lide foi feita apenas em grau de recurso, configurando preclusão e inovação recursal e, assim, não deve ser conhecida, a fim de evitar a ocorrência de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Assim, não conheço tais argumentos recursais.

Constata-se, portanto, não haver controvérsia a ser analisada acerca da prestação de serviço e da inadimplência, cingindo-se a questão, unicamente, à análise da responsabilidade municipal pelo cumprimento da obrigação imposta na primeira instância.

Inicialmente, ressalte-se que é o Município de Cuiabá-MT que detém a execução e prestação direta dos serviços no âmbito do SUS, conforme artigo 18, incisos I, X e XI, da Lei n.o 8.080/1990:

“Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

(Redação dada pela Lei no 14.572, de 2023)

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

d) de saneamento básico;

(Redação dada pela Lei no 14.572, de 2023)

e) de saúde do trabalhador;

f) de saúde bucal;

(Incluída pela Lei no 14.572, de 2023)

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação”.
[destaques nossos].

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT, esta não merece prosperar.

Isso porque, o município pode ser responsabilizado por atos praticados por suas autarquias e empresas públicas, especialmente quando há prova de que houve participação direta do ente na formalização e execução do contrato.

A Lei n.o 5.723/2013, que autorizou a criação da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), estabelece que essa empresa pública é vinculada à administração indireta do Município de Cuiabá-MT e que seu capital é totalmente subscrito e integralizado pela municipalidade.

Dispõe o art. 2o da Lei Municipal n.o 5.723/2013:

“Art. 2o A Empresa Cuiabana de Saúde Pública terá seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá”.

Essa é a previsão do art. 4o do Estatuto Social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública:

“Art. 4o O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município”.

Considerando, portanto, que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública foi constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, remanesce o interesse do município recorrente no seu correto desenvolvimento, tanto é que o art. 1o da mencionada legislação determina sua vinculação à Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, os documentos anexados aos autos demonstram que os serviços foram prestados na área da saúde pública municipal, o que vincula diretamente o município ao cumprimento das obrigações contratuais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em situações semelhantes, já reconheceu a legitimidade do município para responder por débitos da ECSP, em razão da vinculação direta e da dependência econômica entre as entidades (Apelação Cível no 0035001-81.2016.8.11.0041). Vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – POSSIBILIDADE.

1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública .

2. Persiste o interesse processual para avaliar a necessidade de nulidade dos contratos e realização de concurso público, considerando que a pretensão não se exauriu no decorrer da instrução.

3. É possível a terceirização da atividade-fim, conforme definido pelo STF no RE 958 .232 e na ADPF 324.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0035001-81.2016.8 .11.0041, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)”.

Não podemos deixar de lado o que diz a Carta Magna em seu art. 37, § 6o, que trata da responsabilidade civil do Estado, estabelecendo que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros"
.

Assim, embora a Empresa Cuiabana de Saúde Pública seja uma pessoa jurídica de direito privado, ela é uma prestadora de serviços públicos, o que torna aplicável a responsabilidade do Município de Cuiabá-MT.

Portanto é inegável a legitimidade do Município de Cuiabá-MT para responder no polo passivo desta ação, especialmente em virtude de seu vínculo direto com a Empresa Cuiabana de Saúde Pública e a natureza dos serviços prestados por tal empresa.

Diante disso, não há que se falar em ilegitimidade municipal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 22/05/2025